Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701515-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNO FELLIPE DOS SANTOS COSTA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Homologo a desistência do recurso, com fulcro no art. 998 e 999 do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator